Tribunal: TJMT
Processo: 1005941-23.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005941-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), VINICIUS SILVA CAMPOS MELO - CPF: 076.521.111-45 (PACIENTE), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA SILVA DE CAMPOS MELO - CPF: 047.061.951-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELAINE BOTELHO CORDEIRO - CPF: 048.772.551-41 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 052.524.341-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE ACUSADOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, c.c 35 e 40, incisos V e VII, da Lei n. 11.343/2006, em razão de apreensão de 10,782 kg de pasta-base de cocaína ocultados em eletrodomésticos remetidos em ônibus interestadual. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da ausência de deliberação acerca do recebimento da denúncia, requerendo o relaxamento da custódia.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o lapso temporal decorrido para apreciação do recebimento da denúncia configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1. O excesso de prazo não decorre do simples transcurso de tempo, exigindo demonstração de inércia injustificada ou desídia do Estado-Juiz.

2. A aferição da razoabilidade do prazo deve considerar as peculiaridades do caso concreto, especialmente a complexidade da causa e a pluralidade de acusados.

3. Processo que apura tráfico interestadual estruturado, com quatro denunciados, análise de dispositivos eletrônicos, registros financeiros e laudos periciais, revela complexidade apta a justificar maior dilação temporal.

4. A permanência dos autos conclusos por período superior ao previsto no art. 55, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, embora recomende celeridade, não evidencia, por si só, constrangimento ilegal, ausente demonstração de negligência deliberada do Juízo.

5. Permanecem hígidos o
fumus comissi delicti
, evidenciado pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente e elementos indicativos de atuação coordenada, e o periculum libertatis, consubstanciado na gravidade concreta da conduta, no
modus operandi
sofisticado e no risco de reiteração delitiva.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da estruturação da atividade criminosa e da expressiva quantidade de droga apreendida, nos termos dos Enunciados 25 e 43 das TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de inércia injustificada do Estado-Juiz, não se configurando pelo mero decurso do tempo em processo complexo com pluralidade de acusados. 2. A gravidade concreta do tráfico interestadual de drogas, evidenciada pela expressiva quantidade apreendida e pelo modus operandi estruturado, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, LXVIII, LVII e LXXVIII, da CF/88; arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 315, § 2º, e 319, do CPP; art. 55, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; arts. 33,
caput
, 35 e 40, V e VII, da Lei n. 11.343/2006, STJ, Súmulas 52 e 64; Enunciados 25 e 43 das TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 852.564/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 15/4/2024; TJMT, N.U 1020269-89.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VINICIUS SILVA CAMPOS MELO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) em razão de suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva decretada tornou-se ilegal em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa, configurador de constrangimento ilegal. Destaca que o prazo previsto no art. 55, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 - que determina ao Juiz decidir em 5 dias após apresentada a defesa prévia - foi amplamente ultrapassado, sem que qualquer deliberação fosse prolatada, a despeito de os autos estarem conclusos há mais de 60 dias.

A defesa narra que o inquérito policial já foi concluído e o Ministério Público já ofereceu a denúncia. Argumenta que a defesa preliminar foi apresentada em 28 de outubro de 2025 e que, após o parecer ministerial exarado em 28 de novembro de 2025, os autos encontram-se conclusos ao Juízo Impetrado desde 02 de dezembro de 2025, permanecendo inertes por mais de 60 dias sem que haja deliberação sobre o recebimento ou a rejeição da denúncia.

Sob esse prisma, clama pelo relaxamento da prisão preventiva (art. 5º, LXV, da CF), sustentando a intolerável violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Aduz que a complexidade do feito não justifica a dilação, na medida em que se cuida de processo com apenas um réu preso e corréus que já cumpriram todos os atos de comunicação há mais de noventa dias, requerendo o relaxamento imediato da custódia cautelar.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, relaxando a sua prisão.

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 345876850 e 345876854.

Liminar indeferida (Id. 346055374).

As informações, embora solicitadas ao Juízo de origem, até o presente momento não aportaram nos autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 349201868).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Consta dos autos que, em 9 de abril de 2024, durante fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal no km 211 da BR-164, Município de Rondonópolis/MT, foram apreendidos 10 tabletes de pasta base de cocaína, com peso total de 10,782 kg, ocultos no interior de duas centrífugas domésticas despachadas de Várzea Grande/MT com destino a Recife/PE, em ônibus interestadual da empresa Gontijo.

As investigações levadas a efeito pela Polícia Federal, no âmbito da denominada "Operação Via Oculta", indicaram Vinícius Silva Campos Melo como responsável pela aquisição dos eletrodomésticos utilizados para ocultação da droga, adquiridos na loja Eletrokasa, em Várzea Grande (MT), com intermediação de funcionário do estabelecimento.

O paciente teria, ainda, providenciado o despacho das mercadorias para outro Estado, valendo-se de dados de terceiros nas compras e nas notas fiscais para dificultar a identificação de sua autoria. Análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos revelou envolvimento coordenado do paciente com outros três investigados - Amanda Silva de Campos Melo, Joselaine Botelho Cordeiro e Yuri Rodrigues de Arruda - apontando estabilidade no vínculo associativo e divisão de tarefas.

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) decretou a prisão preventiva do paciente em 23 de julho de 2025, com fundamento nos arts. 312, 313, I, e 282, § 5º, do Código de Processo Penal, tendo o mandado sido cumprido em 31 de julho de 2025. O paciente encontra-se recolhido na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Concluídas as investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, c.c 35 e 40, incisos V e VII, da Lei n. 11.343/2006. Ordenada a notificação dos acusados para apresentação de defesa preliminar, todos os corréus apresentaram suas respostas, permanecendo apenas o paciente segregado cautelarmente. A impetrante sustenta que os autos foram remetidos ao Juízo de origem em 2 de dezembro de 2025, onde permanecem conclusos sem deliberação há mais de 60 dias, sem que tenha sido prolatada decisão acerca do recebimento ou rejeição da denúncia.

O
habeas corpus
, remédio constitucional de estatura fundamental inscrito no art. 5º, LXVIII, da Constituição da República, é via adequada para a tutela do direito à liberdade de locomoção ameaçado ou cerceado por ilegalidade ou abuso de poder.

O ponto nodal da presente impetração reside na pretendida configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Cabe, portanto, analisar com precisão os parâmetros jurisprudenciais e normativos que regem a matéria.

Este Relator registra, de início, que não desconhece a solidez dos princípios que amparam o réu provisoriamente preso: a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e o caráter excepcional e subsidiário da prisão cautelar (arts. 282, § 6º, e 310, II, do CPP). A prisão preventiva, por sua própria natureza, não pode converter-se em antecipação de pena, nem perdurar
sine die
sem a devida justificativa.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o mero transcurso dos prazos legais, por si só, não configura automaticamente o constrangimento ilegal que autoriza o relaxamento da prisão. O excesso de prazo que enseja a concessão de
habeas corpus
é aquele decorrente de inércia, desídia ou abuso atribuível exclusivamente ao Estado-Juiz, consubstanciado em retardamento injustificável e desproporcional à realidade dos autos.

Nesse exato sentido, o Superior Tribunal de Justiça cristalizou, mediante a Súmula n. 52, que
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
, e a Súmula n. 64, segundo a qual
não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
.

Mais amplamente a jurisprudência da Corte estabelece que a dilação temporal motivada pela complexidade do feito, pela pluralidade de acusados ou pela necessidade de realização de diligências específicas não configura constrangimento ilegal, desde que o processo tramite sem negligência do Juízo.

O Supremo Tribunal Federal, na mesma direção, já assentou que o excesso de prazo, para autorizar o relaxamento da prisão, deve revelar "dilação injustificável e abusiva", não se confundindo com a elasticidade temporal inerente às peculiaridades de processos complexos (HC 85.237/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Transportando essas balizas para o caso em análise, extrai-se dos autos que o processo originário (IP n. 1008262-56.2025.8.11.0003) cuida de investigação que culminou na denominada "Operação Via Oculta", envolvendo quatro acusados, cada qual assistido por defensor distinto, em delitos de tráfico interestadual de entorpecentes e associação para o tráfico, com imputação cumulativa das causas de aumento previstas nos incisos V e VII do art. 40 da Lei Antidrogas.

A instrução do feito demandou análise minuciosa de conteúdo extraído de dispositivos eletrônicos, de registros financeiros, de laudos periciais, de notas fiscais e de extenso conjunto de depoimentos colhidos ao longo da fase investigatória.

A afirmação da impetrante de que o feito não é complexo, por envolver "apenas um réu preso", não se sustenta.

A complexidade do processo decorre da natureza dos fatos (tráfico interestadual estruturado com uso de logística ardilosa e múltiplos partícipes), não do número de acusados segregados.

Ademais, quatro denunciados com defensores distintos implica, por lógica processual elementar, maior dificuldade de coordenação dos atos, ampliação do prazo para manifestações e, consequentemente, o alargamento do tempo de tramitação. A particularidade de ser o paciente o único custodiado é circunstância que em nada altera a complexidade objetiva do processo, embora, reconheça-se, seja elemento que recomenda maior atenção ao andamento da causa pela autoridade judicial.

Acerca do tema:

Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, não resta evidenciada desídia de autoridades responsáveis pela condução do feito, notadamente por tratar-se de feito extremamente complexo, com pluralidade de corréus e fatos criminosos graves como crimes complexos de organização criminosa, associação e tráfico de drogas. (...) (STJ,
AgRg no HC n. 852.564/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024).

Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se que a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a necessidade de produção de provas técnicas justificam a duração da instrução criminal, não se configurando constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. (...) (TJMT, N.U 1020269-89.2025.8.11.0000, Rel. Desa. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

A par disso, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer elemento indicativo de negligência, desídia ou inércia abusiva por parte do Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande.

O acervo documental demonstra que os atos processuais vêm sendo conduzidos de forma regular, com o cumprimento das comunicações processuais e a notificação de todos os acusados para a defesa preliminar, tendo sido observados os atos ordinatórios pertinentes.

A permanência dos autos conclusos por período superior ao prazo legal, conquanto demande atenção e vigilância, não equivale, por si só, à configuração do constrangimento ilegal que autoriza o relaxamento compulsório da custódia cautelar, sobretudo quando se tem em conta que o feito tramita em uma Vara Criminal com carga de trabalho naturalmente expressiva.

Registre-se, por oportuno, que esta Quarta Câmara Criminal já apreciou, em 9 de setembro de 2025, o
Habeas Corpus
Criminal n. 1028440-35.2025.8.11.0000, igualmente impetrado em favor do paciente Vinícius Silva Campos Melo.

Naquela assentada, a ordem foi denegada, tendo sido expressamente examinadas e afastadas as seguintes teses defensivas: (i) alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) predicados pessoais favoráveis do paciente, como fundamento para revogação da cautelar; (iii) suposta ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da segregação; e (iv) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Estando tais matérias cobertas pela eficácia preclusiva do julgamento anterior proferido por este órgão colegiado, e não havendo, no presente
writ
, elemento fático ou jurídico novo apto a infirmar as conclusões então assentadas, o exame do mérito desta impetração fica circunscrito à tese específica do excesso de prazo na formação da culpa, que constitui o único fundamento autônomo trazido à apreciação desta Câmara.

Não obstante a eficácia preclusiva do acórdão proferido no referido
Habeas Corpus
, importa registrar que a referência que ora se faz aos pressupostos e requisitos da custódia cautelar tem caráter meramente reafirmador e sistematizador das razões já adotadas por esta Quarta Câmara Criminal, sem reabertura da discussão anteriormente travada.

Trata-se, portanto, de juízo de confirmação, à luz de quadro fático-processual que permanece inalterado, destinado apenas a evidenciar que, mesmo considerada a alegada demora na apreciação do recebimento da denúncia, seguem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, bem como a inadequação, no caso concreto, das medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, superada a questão do excesso de prazo, impõe-se reconhecer que os requisitos da prisão preventiva permanecem hígidos.

O
fumus comissi delicti
exsurge com nitidez do conjunto probatório colhido: a apreensão de
10,782 kg de pasta-base de cocaína
ocultos em centrífugas adquiridas pelo paciente, a identificação de suas compras por múltiplas testemunhas, os registros extraídos dos dispositivos eletrônicos e a rescisão do terminal telefônico utilizado pelo paciente cerca de um mês após a apreensão, compõem um quadro indiciário robusto, que vai muito além da mera probabilidade exigida nesta fase de cognição sumária.

O
periculum libertatis
, por sua vez, está lastreado em elementos concretos e individualizados, satisfazendo a exigência do art. 315, § 2º, do CPP. A garantia da ordem pública justifica-se, de um lado, pela gravidade objetiva da conduta: tráfico interestadual de expressiva quantidade de cocaína, mediante
modus operandi
estruturado, com uso de logística ardilosa, identidade de terceiros nas notas fiscais e reiteradas aquisições dos eletrodomésticos utilizados para ocultar o entorpecente.

De outro norte, pelo risco concreto de reiteração delitiva: depoimentos de funcionários da loja Eletrokasa apontam que o paciente era cliente contumaz de centrífugas, sugerindo remessas anteriores bem-sucedidas, além do histórico de evolução de crimes patrimoniais para o tráfico, a reforçar a habitualidade na atividade ilícita. Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 25 das TCCRR/TJMT, segundo o qual a expressiva quantidade de drogas enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva, aplica-se com plena pertinência.

Ademais, a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a manutenção da custódia não merece acolhida.

Os fatos remontam a abril de 2024, mas a prisão preventiva foi decretada em julho de 2025, após a conclusão da investigação, e os elementos que a embasam (
modus operandi
habitual, risco de reiteração, tentativa de apagar rastros após a apreensão) projetam-se até o presente, revelando que a periculosidade do agente não se dissipou com o tempo.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não pela data dos fatos em si, mas pela atualidade do risco que o agente representa, o qual, no caso concreto, permanece demonstrado por dados objetivos e recentes dos autos.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados.

O tráfico interestadual operado mediante esquema dissimulado (envolvendo compras em nome de terceiros, emissão de notas fiscais fraudadas e remessa de entorpecentes ocultos em eletrodomésticos) não é atividade que se coíba por meio de monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo ou proibição de frequentar determinados lugares.

Tais instrumentos, por sua própria natureza, mostram-se inócuos diante de um
modus operandi
que prescinde de qualquer conduta flagrantemente perceptível. Conforme assentado pelo Enunciado Orientativo n. 43 das TCCR/TJMT, as condições pessoais favoráveis ao paciente não são, por si sós, suficientes para afastar a custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
devidamente demonstrado, como ocorre na espécie.

A prisão preventiva, portanto, é medida adequada, necessária e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Vinícius Silva Campos Melo
, mantendo, por estes e seus próprios fundamentos, a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT).

Consigno, contudo, a necessidade de que a autoridade coatora providencie, com a brevidade que o caso recomenda, a deliberação acerca do recebimento ou rejeição da denúncia, fazendo-o em prazo que não exceda a razoabilidade compatível com a situação do único custodiado nos autos, sob pena de futura caracterização do constrangimento ilegal ora afastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026